Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa. A Defesa suscita preliminar de nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição. No mérito, sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo, a redução da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi lícita e amparada em fundada suspeita; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e veicular é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem possível prática criminosa, nos termos dos arts. 240 e 244, do CPP, e da jurisprudência consolidada do STF.
O comportamento do passageiro do banco traseiro, que monitorava a viatura policial, demonstrava nervosismo e fazia gestos para acelerar o embarque dos ocupantes, constitui elemento concreto apto a justificar a abordagem policial.
A fundada suspeita foi reforçada pelas circunstâncias do local da abordagem, pela movimentação atípica dos ocupantes do veículo e pela confirmação, em juízo e na fase inquisitorial, de que o acusado ingressou no veículo portando a sacola onde o entorpecente foi localizado.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes do inquérito policial, que atestaram a apreensão de 94,86g de crack.
A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, corroborados pelo relato do motorista de aplicativo e pelas declarações prestadas pelas testemunhas na fase policial.
Os depoimentos policiais possuem especial relevância probatória quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou contradições relevantes.
A quantidade e a natureza da droga apreendida revelam incompatibilidade com a alegação de porte para consumo próprio, evidenciando a destinação mercantil do entorpecente.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e da ausência de recurso ministerial.
A fração redutora do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada em 1/6, em razão da expressiva quantidade e da natureza altamente lesiva do entorpecente apreendido, em conformidade com o Tema 712 do STF.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante do montante da reprimenda aplicada, superior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal e veicular prescinde de mandado judicial quando fundada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita da prática de crime.
O comportamento nervoso e monitoramento ostensivo da viatura policial pelos ocupantes do veículo configuram circunstâncias aptas a justificar a abordagem policial.
Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
A apreensão de expressiva quantidade de crack autoriza a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda aplicada supera quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, arts. 33, § 2o, b, 44, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 117767; STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, HC 264248 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.02.2026; TJDFT, Acórdão 2062304, 0757297-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2019052, 0716433-54.2023.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1977607, 0708176-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 2054476, 0715929-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025.